Tribunal: TJDFT
Processo: 0000023-96.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000023-96.2008.8.07.0000 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 29808842), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal opôs embargos de declaração (ID: 32335989), os quais se negou provimento (ID: 34188903). Inconformado, o ente distrital interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 35603374 e 35608561). No ID: 36374635, a Presidência deste Tribunal admitiu o recurso especial e determinou o sobrestamento do apelo extraordinário. No ID: 43173538 (p. 4/6), o STJ determinou o retorno dos autos a esta Corte de origem, para que aguarde o julgamento do RE 1.317.982 (Tema 1.170 em repercussão geral). Devolvidos os autos, nos termos do artigo 1.030, inciso III, do CPC, determinou-se que se mantenha sobrestados os recursos interpostos (ID: 43177278). Por considerar que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “mediante a remessa dos autos à douta contadoria, na forma já determinada pela decisão de ID 26653455, e posterior expedição das requisições de pagamento cabíveis (...)” (ID: 45152707). No ID: 45172394, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial, consignando que “as providências pretendidas refogem à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais.” Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 45592545). No ID: 46417449, o ente público aduziu quanto à necessidade de aguardar o trânsito do julgamento representativo, uma vez que não se trata de quantia incontroversa. Ao fim, requereu que seja mantida a suspensão do presente feito. Passo a decidir. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 11263212, homologados na decisão de ID: 11263226, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos MARLENY NASCIMENTO OLIVEIRA, MARLOW SANTOS, MARTA LUCIA GONÇALVES MARINHO DA SILVA, MARY IVONE LUCIA DA SILVA, MATUSALEM RODRIGUES DA SILVA, MAURICIO ALFREDO TEIXEIRA e MELINA DE MOURA MAGALHAES DE LIMA, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 11263212 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 30 de maio de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador